Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO REALIZADAS POR TERCEIRO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré contra sentença do D. Juízo de origem que julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos realizados com o cartão de crédito do autor no dia 15/06/2019 e a consequente devolução dos valores eventualmente cobrados, bem como, condená-la a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Preparo recolhido (ID 15466725, 15466726). Contrarrazões apresentadas (ID 15466736).
2. O Banco, ora recorrente, alega ausência de defeito ou falha na prestação do serviço ante culpa exclusiva do consumidor, pois as transações fraudulentas se deram por meio de utilização de cartão magnético original e da senha pessoal, e, ao cobrar as dívidas do cartão a instituição bancária agiu em exercício regular de direito. Requer seja afastada a condenação em danos materiais, diante da ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelo banco. Afirma, ainda, que os danos suportados pelo recorrido, não passam de mero aborrecimento do cotidiano não sendo capaz de ensejar dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.
3. Conforme o conjunto probatório dos autos (ID 15466542 e 15466548) observa-se que no dia 15/06/2019, entre 01:27:47 e 02:47:21, foram realizadas 46 transações com a função “crédito” do cartão do autor, sendo 38 para o mesmo destinatário, consignado no histórico como “PAG*AlexDeAlmeida”, muitas vezes com intervalos inferiores a um minuto entre as transações. Consta, ainda, 8 outras transações na função “débito”, sendo 5 para o destinatário citado.
4. Em que pese as operações terem sido realizadas com o cartão original do autor, elas revelam um padrão de compras fora do normal. Foram movimentações superiores a R$ 13.000,00 para uma mesma pessoa num intervalo inferior a uma hora, realizadas durante a madrugada, fato que demonstra a falha no sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu que tais transações fossem realizadas.
5. A existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito dotados de chip não é absoluta e, por imperativo legal, caberia ao requerido demonstrar, mediante uso de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora pelas compras, o que não foi feito.
6. Insta salientar, que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, e a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e não constitui excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, §3°, II, da Lei n. 8.078/90, entendimento que se adequa ao presente caso e que está em harmonia com a Súmula 479 do STJ.
7. Além disso, houve evidente falha na prestação do serviço a partir do momento em que a recorrente deixou de enviar ao recorrido, tempestivamente, os SMS referentes às compras efetuadas no seu cartão de crédito, principalmente diante do elevado valor das operações, fato que exigiria um maior dever de cuidado pela instituição financeira. Em vez disso o banco concedeu aumento no limite de crédito que agravou ainda mais a situação. Diante do exposto, deve ser mantido o dever do banco de ressarcir os danos materiais comprovados.
8. A falha grave na prestação do serviço do Banco do Brasil, cujo sistema de segurança não identificou a realização de transações atípicas e deixou de enviar SMS a fim de notificar o cliente sobre as compras, com a consequente cobrança dos valores indevidos são fatos que superam o mero aborrecimento próprio da vida cotidiana. Ressalta-se que a compra indevida realizada na função débito acarretou a privação do autor de acesso ao seu dinheiro, afetando diretamente sua subsistência e caracterizando violação de direito de personalidade.
9. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório (pedagógico-punitivo), bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua readequação nesta instância revisora.
10. Por fim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.